Tribunal: STF
Processo: HC 158816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção ativa. Operação “Publicano II/PR”. 3. Súmula 691/STF. 4. Rejeição da alegação de ausência de justa causa para a persecução criminal. 5. Excepcionalidade do trancamento da ação penal, por falta de justa causa, especialmente na via estreita do habeas corpus. Não ocorrência, no caso. Precedentes. 6. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.